Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO (SINISTRO DE TRÂNSITO) – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Logo, não há se falar em ofensa ao direito de acesso à justiça, se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide, sem necessidade de prolongamento da instrução processual. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
4. Trata-se de pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Narrou a parte autora que conduzia seu veículo na velocidade da via, que era de mão dupla (mão e contramão), com duas faixas de rolamento. Diz ainda que o réu trafegava em sentido contrário quando, abruptamente, executou manobra à esquerda, invadindo a faixa da requerente e abalroando seu veículo, face à tentativa malsucedida de acessar a área de estacionamento da estação Furnas do metrô. Assim, pretende a reparação dos danos materiais ocasionados ao veículo no importe de R$ 14.550,00.
5. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 14.550,00.
6. Nos termos dos arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. A parte autora se desincumbiu de sua obrigação, pela juntada das fotografias de ID Num. 49892679 - Pág. 1 a ID Num. 49892681 - Pág. 11, ocorrência policial de ID Num. 49892678 - Pág. 1 e orçamentos de ID Num. 49892686 - Pág. 1 e ID Num. 49892687 - Pág. 1. O réu, por sua vez, não trouxe qualquer prova ou indício de que o acidente tenha ocorrido conforme sua narrativa, no sentido de que a autora estaria acima da velocidade permitida ou de faróis apagados.
8. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida. As fotografias carreadas mostram os veículos acidentados, ainda no local dos fatos, e conferem verossimilhança à dinâmica do acidente trazida na petição inicial. Disso se extrai que o réu, ao executar a manobra para virar à esquerda, não se atentou para as condições do tráfego e ignorou a preferência de circulação do veículo da parte autora, atraindo para si a responsabilidade pela colisão.
9. Ademais, o valor da indenização está comprovado pelo orçamento de ID Num. 49892686 - Pág. 1 e ID Num. 49892687 - Pág. 1.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.